Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722774-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A reclamante acosta aos autos documento novo (ID 43116298), consistente em laudo pericial produzido no bojo da Ação de Guarda n. 0758410-58.2021.8.07.0016. A parte interessada insurge-se (ID 43271378) contra a juntada do documento, alegando que, por se tratar de prova emprestada, o laudo não possui valor jurídico, pois não foi exercido o contraditório e o magistrado, naqueles autos, não se manifestou. Postula, assim, o seu desentranhamento. Sem razão, todavia. A prova emprestada é admitida no processo penal, sobretudo diante do direito à prova de ambas as partes e do princípio da economia processual. É patente que o contraditório foi oportunizado à parte contrária, pois, além de se manifestar postulando o desentranhamento do documento, afirma que o laudo pericial foi produzido em um contexto diverso desta Reclamação Criminal. Por fim, cumpre destacar que a valoração da prova será oportunamente examinada no julgamento do mérito desta Reclamação. INDEFIRO, portanto, o pedido de desentranhamento. Intimem-se. Após, concluso. BRASÍLIA, 10 de fevereiro de 2023 09:26:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator